Tribunal: STF
Processo: ARE 1277625
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 13.546/2017. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010).



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    3. Esta Corte, no julgamento do ARE 639.228 (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    4. O acolhimento do pleito de desclassificação da acusação de homicídio doloso para o delito previsto no art. 302, § 3º, do CTB, tendo em vista a tese defensiva de que a Lei 13.546/2017 criou “hipótese típica específica de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando supostamente há embriaguez”, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.